Tribunal: STF
Processo: HC 204536
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Simão Corsatto, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimento no HC nº 617.035/SP, relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
    Narra a impetrante que o paciente foi punido por falta disciplinar de natureza grave (art. 46, VI, da Resolução SAP 144/10 e arts. 50, VI e 39, II e V, da LEP), porquanto tentou abraçar a professora, no corredor das dependências do setor educacional da unidade prisional. 
    Sustenta, em suma, que a conduta do paciente “melhor se amolda à falta média de atuar de maneira inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade frente às autoridades, funcionários e sentenciados”, na forma do art. 45, I, da Resolução SAP nº 144/10 (“Considera-se falta disciplinar de natureza média: I – atuar de maneira inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade frente a autoridades, funcionários e sentenciados”). 
    Ressalta que “a desclassificação não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, porque “é o caso de simples revaloração de fatos incontroversos bem delineados no procedimento administrativo disciplinar, no incidente judicial instaurado para apreciar a decisão administrativa, no Agravo em Execução e nos autos do Habeas Corpus”. 
    Requer-se a concessão da ordem para “cassar o acórdão e afastar a falta grave aplicada pela autoridade administrativa, bem como todos os seus efeitos processuais na execução da pena”.
    Em 2 de agosto último, indeferi o pedido liminar, entendendo confundir-se com o mérito da impetração e solicitei informações à autoridade coatora, que as prestou oportunamente.(Doc. 11).
    O Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem.(Doc. 13).
    É o relatório.
    Como visto, a defesa do busca seja afastada a falta grave aplicada ao paciente, bem assim os efeitos processuais dela decorrentes, anotação desfavorável e perda de 1/6 dos dias remidos, ante o fato de aquele ter tentado abraçar a professora no corredor da unidade prisional.
    A decisão por meio da qual aplicada a sanção entendeu tratar-se de conduta que autorizou a incidência dos arts. 50, VI e 39, II e V, da LEP, em síntese (deixar de prestar obediência a servidor e respeito com qualquer pessoa a quem deva relacionar-se’).
    Consta dos autos que o agravo em execução por meio do qual a defesa pretendia a desclassificação da falta grave para média foi desprovido pelo TJSP, pois o depoimento da vítima e dos funcionários justificariam a aplicação da respectiva sanção.
    No Superior Tribunal de Justiça, a questão foi assim dirimida:
    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias entenderam caracterizada a falta grave consoante o art. 50, VI, c/c o art. 39, II, da LEP ("deixar de prestar obediência a servidor e respeito com qualquer pessoa a quem deva relacionar-se"). 2. Não há como concluir-se, tal como pretendido pela defesa, no sentido da desclassificação da falta para infração de natureza média, nos termos do art. 45, inciso I, da Resolução SAP/SP, uma vez que a definição da conduta do agravante como desrespeitosa ou inconveniente demandaria a revisão dos elementos de prova dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, na qual não se admite dilação probatória. 3. Agravo regimental desprovido” (doc. 3).
    Pelo que se tem no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra, neste primeiro exame, ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o deferimento de liminar. O aresto hostilizado encontra-se, à primeira vista, suficientemente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
    Ademais, o eminente Relator assentou não incidir, na espécie, o art. 45, inciso I, da Resolução SAP/SP (atuar de maneira inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade frente às autoridades, aos funcionários e aos presos), que estabelece falta de natureza média para as respectivas condutas.
    Nesse sentido consignou que, para chegar-se à definição de conduta inconveniente ou desrespeitosa, seria necessário e exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus.
    Esse entendimento mostra-se consentâneo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, “desobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave – artigos 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984” (HC 181369, Rel. Marco Aurelio, Primeira Turma, DJe 27/10/2020). 
    Para divergir da conclusão do Tribunal, a fim de desclassificar a conduta para falta média, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível na estreita via do habeas corpus.
     Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: HC 201828, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1/6/2021 e RHC 205918, Rel. Roberto Barroso, DJe 1/9/2021 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente